Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E DO POLO POSTERIOR – DMRI. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. INJEÇÃO INTRAVITREA. APLICAÇÕES DE EYLIA (AFLIBERCEPT). CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O TRATAMENTO PRESCRITO. RECUSA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme tese fixada no Tema 123 do Supremo Tribunal Federal, “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.
2. O contrato de plano de saúde em questão foi firmado entre as partes anteriormente à edição da Lei no 9.656/98 e não foi adaptado às previsões desta.
3. Não há no contrato previsão de cobertura para os tratamentos solicitados pela autora, sendo, portanto, lícita a recusa da operadora do plano de saúde.
4. Inexistente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.